Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE.

1. Segundo proclama o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Na mesma linha, o entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal).

2. Na hipótese, nada obstante a parte interessada tenha arguido a incompetência, requerendo a remessa dos autos para o foro da Circunscrição de Taguatinga, o Juízo suscitado depreendeu pela competência de uma das varas cíveis da Circunscrição de Ceilândia, diante do domicílio das partes.

3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Primeira Vara Cível de Ceilândia.